Tribunal: TJPA
Processo: 0019604-38.2009.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019604-38.2009.8.14.0301

APELANTE: ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR

APELADO: SYLVIA CARMEN FERREIRA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DISCUSSÃO QUE DEVE SER FEITA EM AÇÃO PRÓPRIA. APELO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº: 0019604-38.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR

AGRAVADO: ESPÓLIO DE SYLVIA CARMEN FERREIRA COSTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADALBERTO SOUZA BURLAMAQUI JUNIOR
em face da decisão monocrática ID 7478106 que negou provimento ao recurso de Apelação, que interpôs no bojo da Ação de Despejo, que lhe move

ESPÓLIO DE SYLVIA CARMEN FERREIRA COSTA.

A decisão vergastada possui a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA. DISCUSSÃO QUE DEVE SER FEITA EM AÇÃO PRÓPRIA. APELO DESPROVIDO.

Em suas razões recursais (Num. 7999624) alega que

a decisão combatida merece reforma, pois o juízo de piso deveria ter realizado audiência de conciliação, havendo violação ao art. 334 do CPC.

Aduz que o apelante celebrou contrato de locação residencial com a duração de 30 (trinta) meses, desde 14.08.1992, com SYLVIA CARMEN FERREIRA COSTA, tendo o mesmo sido renovado automaticamente por prazo determinado.

Afirma que o imóvel foi alienado, na constância do contrato locatício, inexistindo a oportunidade para que o ora apelante exercesse seu direito de preferência e que imóvel foi vendido por preço inferior ao de mercado..

Pugna pelo provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões, o apelado afirma que a senhora Sylvia Carmen Ferreira Costa, ainda em vida, celebrou com o apelante em 14/09/1995, contrato de locação para fins exclusivamente residenciais do imóvel de sua propriedade situado na Travessa Tamoios, n°.131, Edifício Bruno de Menezes, apto 801, Bairro de Batista Campos, após o término do prazo, o contrato passou a vigorar por tempo indeterminado.

Assevera que com o intuito de encerrar o vínculo locatício que já vigorava por prazo superior a 30 meses, a apelada em 20/02/2009 enviou notificação extrajudicial premonitória, nos termos do artigo 57 da lei de locações para que o réu, ora apelante, desocupasse o imóvel em 30 dias, entretanto o apelante se negou a sair do imóvel no prazo estipulado.

Defende a desnecessidade de realização de audiência de conciliação, sobretudo porque o apelante não demonstrou o prejuízo advindo de sua não realização.

Assevera que o apelante foi devidamente cientificado da denúncia do contrato de locação, sendo estipulado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel, o que não ocorreu. Ora, findo o prazo da locação o locador tem o direito potestativo de exercer a denúncia vazia.

Pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço o recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Prima facie, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de audiência de conciliação, prevista no art. 344, do CPC.

Primeiro porque o ato em questão não é obrigatório, e segundo porque sua falta não configura qualquer prejuízo, visto que as partes podem transacionar nos autos a qualquer momento.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Citação pelo correio que não encontra óbice no ordenamento legal. Inteligência do art. 247 do Código de Processo Civil.
Quanto à designação da audiência de conciliação, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já consolidou entendimento de que sua realização depende de prévia concordância das partes, que não é o caso dos autos, em que a requerente manifesta na petição inicial seu desinteresse em celebrar acordo. Outrossim, considerando que as partes podem transacionar a qualquer momento, não se vislumbra qualquer prejuízo na ausência de designação de audiência conciliatória
. Decisão reformada. Recurso provido para determinar o prosseguimento do feito, com a citação do executado pelo correio, dispensada a realização de audiência de conciliação.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2026576-98.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bebedouro - 3ª Vara; Data do Julgamento: 16/11/2016; Data de Registro: 19/06/2020).

“Locação de imóvel Embargos à monitória Ausência de designação de audiência de conciliação que não gera nulidade Partes que podem se compor a qualquer tempo e não dependem do juízo para este fim. Inexistência, portanto, de obrigatoriedade da previsão do artigo 334 do CPC Finalidade de resolução célere do conflito que, ademais, seria desvirtuada com o reconhecimento de nulidade Irregularidades no termo de distrato ou abusividade da cobrança não comprovadas Improvimento com observação.” (TJSP; Apelação Cível 1022937-72.2019.8.26.0114; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2020; Data de Registro: 27/04/2020.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

No mérito, versa a demanda sobre despejo por denúncia vazia, arguindo o Réu a inobservância do direito de preferência.

Pois bem.

Entendendo ter ocorrido a preterição ao seu direito de preferência, cabia ao Réu, ora apelante, ajuizar a demanda própria, seja para pleitear a anulação do negócio, seja para reclamar as perdas e danos, observando-se o disposto no artigo 33 da Lei nº 8.245/91:

Art. 33. O locatário preterido no seu direito de preferência poderá reclamar do alienante as perdas e danos ou, depositando o preço e demais despesas do ato de transferência, haver para si o imóvel locado, se o requerer no prazo de seis meses, a contar do registro do ato no cartório de imóveis, desde que o contrato de locação esteja averbado pelo menos trinta dias antes da alienação junto à matrícula do imóvel.

Em suas razões, o apelante afirma que ajuizou ação anulatória, nº 0017525-94.2009.814.0301. Contudo, compulsando os autos de origem verifico que tal demanda fora julgada improcedente, estando atualmente em grau recursal.

De todo modo, a presente ação de despejo não é a via adequada para apreciar tal alegação, sobretudo porque a matéria já está sendo apreciada em ação própria, devendo ser rechaçado nesse ponto o recurso.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. RÉU REVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO RÉU ADUZINDO PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. Versa a demanda sobre despejo por denúncia vazia, cingindo a controvérsia sobre a eventual litispendência com relação à ação de despejo por falta de pagamento. Inexiste a litispendência entre ações de despejo por falta de pagamento e despejo por denúncia vazia, pois embora tenham por escopo a retomada do mesmo imóvel e envolvam as mesmas partes, divergem quanto à causa de pedir, não restando caracterizada a tríplice identidade. Ademais, a ação anteriormente ajuizada já foi extinta sem resolução do mérito.
No que tange à alegação de violação do direito de preferência, relevante salientar que, além de não estar demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 33 da Lei 8245/91, a presente demanda não é a via adequada para tal questionamento, devendo o Apelante, buscar pelas vias próprias, o que entender de direito. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00503963220188190038, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 03/03/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-03-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS -
DISCUSSÃO QUANTO A PROPRIEDADE E DIREITO DE PREFERÊNCIA - NÃO CABIMENTO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO. 1 - Excetuadas as hipóteses previstas no art. 60 da Lei de Locação, inviável a discussão a respeito da propriedade do imóvel na ação de despejo.
2 - Inviável também a análise das alegações pertinentes à violação ao direito de preferência para aquisição do imóvel pela locatária na ação de despejo
. 2 - Para a caracterização da litigância de má-fé é necessária a demonstração satisfatória de conduta que se amolde ao menos a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

(TJ-MG - AC: 10384110036926008 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/05/0019, Data de Publicação: 21/05/2019)

Ressalta-se, portanto, que a retomada do imóvel não pode ser obstada em decorrência da discussão acerca da violação do direito de preferência em ação autônoma, inexistindo prejudicialidade entre a ação movida pelo locatário para discutir o seu direito de preferência e ação de despejo.

Por conseguinte, considerando que suposta violação do direito de preferência não pode ser objeto de discussão no bojo da ação de despejo, mas tão somente em ação autônoma, deve ser mantida a decisão a quo.

Conclui-se, portanto, que, não merece qualquer reparo a decisão monocrática vergastada, impondo-se a sua manutenção.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 21/10/2022